Tribunal: TJES
Processo: 5000013-31.2022.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000013-31.2022.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDALMO RISSE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5000013-31.2022.8.08.0005

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECDO.: EDALMO RISSE DE OLIVEIRA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: EVANDRO COELHO DE LIMA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PEDIDO DE REMOÇÃO DE POSTES JUNTO À RECORRENTE. POSTES INSTALADOS SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. REMOÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA ÀS CUSTAS DA RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Tese dos Autores

Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por EDALMO RISSE DE OLIVEIRA, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. Em síntese, alega que adquiriu uma pequena chácara em 07/2021, na qual está construindo uma residência. Todavia, reclama que desde 12/2021 as obras estão impossibilitadas de prosseguir, tendo em vista haver um poste e rede elétricas instalados nos limites do seu imóvel. Reclama ter requerido a remoção do poste em 12/2021, quando um técnico da Recorrente compareceu ao local e após realizar vistoria, orientou o autor a verificar com o vizinho se o mesmo autorizaria a realocação do poste e rede elétrica em sua propriedade. Por fim, reclama ter recebido uma carta com um orçamento estimado em R$ 7.000,00 para remoção do poste e rede elétrica, com o qual afirma não ter condições de arcar.

Uma vez interposto o recurso, apresentou contrarrazões, pela qual pugnam pela manutenção da sentença.

Tese da Ré

Em sede de contestação (ID 3656559), a requerida alega, preliminarmente, a incompetência do juizado especial para julgar a demanda, por entender pela necessidade de ser realizada perícia técnica, e, ainda, a ausência de comprovação do alegado. No mérito, sustenta que sua conduta possui amparo na Resolução 414/2010 da Aneel, bem como que não houve defeito na prestação do serviço e a desnecessidade de inversão do ônus da prova.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 3656581), no qual, em suas razões, reitera a inexistência e defeito na prestação de serviços e que a cobrança para a prestação do serviço de remoção dos postes está amparada na Resolução 414/2010 da Aneel. Menciona que a sentença objurgada viola os arts. 21, inciso XII, alínea “B”, 174 e 175, da Constituição Federal e ao Princípio Do Equilíbrio Econômico-Financeiro Das Concessões De Serviços Públicos. Diante disso, requereu a reforma da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo de piso (ID 3656578) resolveu a lide, nos seguintes termos:

“
Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para
DETERMINAR
à requerida que proceda à remoção do poste objeto desta demanda, que estão alocados dentro da properidade da parte requerente, arcando com todos os custos a ela inerentes, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$ 10.000,00 (trinta mil reais).”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Em se tratando de instalação de postes de energia elétrica na propriedade do autor, ora recorrido, sem a anuência deste para tanto, entendo que não merecem prosperar as alegações da recorrente, tendo em vista a violação ao direito à propriedade, assegurado no art. 5º inciso XXII da Constituição Federal, caracterizando defeito na prestação dos serviços exercidos pela requerida/recorrente.

Neste sentido, como bem destacado pelo magistrado
a quo:

“
Para que haja maior elucidação dos fatos, convém salientar que, de fato, in casu, restou demonstrado, por meio das provas carreadas nos autos, que o poste realmente está no meio do terreno da parte requerente. Pelo que se infere da peça de defesa, não há nenhum óbice técnico que impeça a remoção do referido poste. Dessa forma, quanto à remoção do poste entendo assistir razão a parte requerente ante à necessidade verificada, no caso concreto, para que a parte autora possa usar e gozar de sua propriedade. Registre-se que os postes foram instalados para atender à propriedade vizinha, não havendo qualquer interesse da parte autora, que sequer está usufruindo do serviço de energia elétrica por meio desta rede.”

Assim, não se pode admitir que a parte consumidora seja obrigada a arcar com os custos da remoção, tendo em vista se tratar de erro da empresa recorrida. Vale mencionar o entendimento deste E. Tribunal neste sentido:

ACÓRDÃO EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LINHAS DE TRASMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REMOÇÃO DE POSTE. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. RESTRIÇÃO EXCESSIVA AO USO DO IMÓVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 102, inciso XIII, $2º, da Resolução nº 414⁄2010 da ANEEL caracteriza-se como um instrumento normativo hierarquicamente inferior não podendo ser suscitado para eximir a concessionária de sua responsabilidade se, no caso, houver patente violação a direito constitucionalmente assegurado. 2. É de responsabilidade da concessionária a retirada de poste que inviabiliza o exercício do direito de propriedade, sobretudo quando não há comprovação de que o proprietário tenha consentido com a instalação do poste dentro do imóvel. 3. Assim, a remoção do poste será devida sem que o custo seja repassado para o proprietário, se for efetivamente necessária e se, houver violação a direito constitucionalmente assegurado. (TJ-ES - APL: 00003793520118080008, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 14/02/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2017)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)